Tribunal: TJES
Processo: 5014788-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014788-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

AGRAVADO: DJ GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRÉVIO RECURSO INTERPOSTO NÃO CONHECIDO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O cumprimento provisório de sentença é admissível quando a decisão impugnada é atacada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520, caput, do CPC.

2.
No caso concreto, o prévio recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada, visando a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, não foi conhecido pelo órgão colegiado, tendo havido, na sequência, a interposição de recursos que não são dotados de efeito suspensivo ope legis.

3.
Nestes autos, a decisão de origem, ora impugnada, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença ao trânsito em julgado do prévio agravo de instrumento, impôs restrição indevida ao exequente, postergando a satisfação de seu direito.

4.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
, em face da r. decisão de id. 49605267 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, deflagrado contra
DJ GRANITOS LTDA
, indeferiu o pedido de seguimento do feito.

Em razões recursais (id. 9953439), o agravante alega que deve ser aplicado o art. 520, caput do CPC, posto que é cabível o cumprimento provisório da sentença, considerando, ainda, que o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada, quando do julgamento, não foi conhecido.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para se assegurar a transferência de direito minerário objeto da lide, porquanto presentes os requisitos necessários para tanto.

Decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal em id. 10097865, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, no sentido de solicitar à Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará – GR/ANM/CE para que proceda à transferência do direito minerário nº 48410.800853/2012-91 à Mineração Lougon Ltda.

Agravo interno interposto por
DJ GRANITOS LTDA
em id. 1029774, com contrarrazões em id. 10988153.

Intimada, a
DJ GRANITOS LTDA
não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014788-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIOVANE HENRIQUES LOUGON

AGRAVADO: DJ GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
GIOVANE HENRIQUES LOUGON
, em face da r. decisão de id. 49605267 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, deflagrado contra
DJ GRANITOS LTDA
, indeferiu o pedido de seguimento do feito.

Em razões recursais (id. 9953439), o agravante alega que deve ser aplicado o art. 520, caput do CPC, posto que é cabível o cumprimento provisório da sentença, considerando, ainda, que o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada, quando do julgamento, não foi conhecido.

Requer, assim, a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para se assegurar a transferência de direito minerário objeto da lide, porquanto presentes os requisitos necessários para tanto.

Decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal em id. 10097865, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, no sentido de solicitar à Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará – GR/ANM/CE para que proceda à transferência do direito minerário nº 48410.800853/2012-91 à Mineração Lougon Ltda.

Agravo interno interposto por
DJ GRANITOS LTDA
em id. 1029774, com contrarrazões em id. 10988153.

Intimada, a
DJ GRANITOS LTDA
não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Pois bem.

Em nova análise dos autos, alcanço a mesma conclusão externada quando da apreciação do pedido liminar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença n. 5004802-21.2023.8.08.0011.

Nos termos do art. 520,
caput,
do CPC o cumprimento provisório de sentença é possível quando a decisão é impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Nesse caso, a sentença pode começar a ser executada. Nesses termos, o STJ: “
O cumprimento provisório de sentença tem por objeto um título executivo judicial impugnado mediante recurso desprovido de efeito suspensivo
” (REsp n. 2.090.647/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No presente caso, fora deflagrado o cumprimento provisório de sentença pelo ora agravante. Ao receber a demanda executiva, foi proferida decisão entendendo ser possível o cumprimento provisório do pedido de transferência de direitos minerários (id. 25806050).

Posteriormente, no curso do procedimento, a executada, ora agravada interpôs recurso de agravo de instrumento registrado sob o n. 5009600-58.2023.8.08.0000 contra a decisão que indeferiu a sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e, na mesma oportunidade, deferiu o pedido para que fosse oficiada a “
Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Ceará – GR/ANM/CE para que proceda a imediata transferência do direito minerário nº 48410.800853/2012-91 à MINERAÇÃO LOUGON LTDA
”.

O mencionado recurso fora recebido com efeito suspensivo a fim de possibilitar a autocomposição entre as partes, a qual não teve êxito. Quando do julgamento colegiado, de minha relatoria, não foi conhecido à unanimidade. Contra esta decisão, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido em recente decisão proferida pela Vice-Presidência deste e. Tribunal.

No bojo do cumprimento provisório, o exequente formulou pedido para que lhe fosse dado prosseguimento. Ao apreciar o pleito formulado, o d. Juízo de primeiro grau o indeferiu, sob o fundamento de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n° 5009600-58.2023.8.08.0000.

Todavia, impossibilitar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença não se revela adequado, não havendo fundamento relevante que justifique tal medida.

Ao condicionar o avanço do cumprimento provisório ao trânsito em julgado do agravo de instrumento, sobretudo após o julgamento pelo órgão colegiado, acaba por retardar injustificadamente a satisfação do direito do exequente.

Cabe ressaltar, ainda, que a recente decisão da Vice-Presidência foi impugnada via Agravo em Recurso Especial, recurso que não possui efeito suspensivo automático, sendo certo que “
a eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado,
as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação”
(AgInt no REsp n. 1.838.866/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Nesta linha, não vislumbro razão para manter a paralisação do trâmite processual executivo.

Posto isso,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.